Tribunal: TJSP
Processo: 2223848-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Instituição de Ensino – Responsabilidade civil - Ação indenizatória – Insurgência da parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça - Necessidade da comprovação da alegada hipossuficiência – Presunção relativa – Necessidade de juntada de documentos comprobatórios da condição de miserabilidade alegada - Desídia da recorrente verificada -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Instituição de Ensino – Responsabilidade civil - Ação indenizatória – Insurgência da parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça - Necessidade da comprovação da alegada hipossuficiência – Presunção relativa – Necessidade de juntada de documentos comprobatórios da condição de miserabilidade alegada - Desídia da recorrente verificada - Elementos dos autos que evidenciam a capacidade financeira da postulante – Decisão mantida - Recurso desprovido.